Tribunal: TJMT
Processo: 1002414-98.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002414-98.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOCILEIDE TEODORO - CPF: 019.147.201-80 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CORREÇÃO DOS VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE – PEDIDO NÃO FORMULADO NA INICIAL – JULGAMENTO
ULTRA PETITA
CONFIGURADO – DECOTE NECESSÁRIO – ÍNDICE DE CORREÇÃO
monetária
PELO IPCA – IMPOSSIBILIDADE –
incidência
PELO INPC –
RECURSO PROVIDO
.

O Magistrado deve ater-se aos pedidos formulados pelas partes, além de ser vedado proferir decisão de natureza diversa da pretendida, em obediência ao artigo 141 e 492 do CPC.

O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) é o índice que melhor cumpre à finalidade do instituto da correção monetária para recompor o valor real da moeda, não havendo que se falar em aplicação do IPCA.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002414-98.2019.8.11.0003

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

APELADA:

JOCILEIDE TEODORO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por
JOCILEIDE TEODORO
, que julgou procedente o pedido da inicial para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento do valor de R$14.175,00 (quatorze mil, cento e setenta e cinco reais)
a título de indenização pela invalidez decorrente do sinistro e despesas hospitalares,

corrigidos monetariamente pelo IPCA a contar do sinistro e acrescidos de juros de mora a partir

da citação
.

Além disso, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a companhia recorrente insurge-se alegando ter havido julgamento
ultra petita
ante a ausência de pedido acerca da indenização de morte do nascituro, se limitando a lesão do membro superior, no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Defende a inexistência de personalidade jurídica do nascituro, inexistindo, assim, o dever de indenizar.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, para anular parcialmente a sentença proferida, tendo em vista que flagrantemente
ultra petita
(Id 122655016).

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais e postulando pelo desprovimento deste apelo (Id 122655020).

Preparo recolhido (Id 123285462).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOCILEIDE TEODORO
,

ajuizou

a

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, objetivando o recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o Magistrado julgou procedente julgou procedente o pedido da inicial para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento do valor de R$14.175,00 (quatorze mil cento e setenta e cinco reais)
a título de indenização pela invalidez decorrente do sinistro e despesas hospitalares,
corrigidos monetariamente pelo IPCA a contar do sinistro e acrescidos de juros de mora a partir

da citação
. Ainda, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante insurge-se quanto a ausência de pedido acerca da indenização em razão da morte do nascituro, se limitando a lesão do membro superior, no valor máximo permitido pela legislação de regência (R$13.500,00).

Pois bem. De acordo com os artigos 141 e 492, ambos do CPC, o julgador deve ater-se os pedidos formulados pelas partes, além de ser vedado proferir decisão diversa da pretensão autoral,
in verbis:

“Art. 141 – O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

De acordo com a peça de ingresso (Id 49759507), tem-se que o pedido vindicado pela parte autora consiste em condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento da indenização do seguro DPVAT, de acordo com o que for
apurado em perícia
.

Em outros termos, não há qualquer menção atinente ao pedido de indenização em razão da morte do nascituro, de modo que a sentença se mostra
ultra petita
nesse ponto.

Logo, inexistindo na exordial qualquer pedido relacionado a morte do nascituro,
mister
apenas o decote do excesso, de modo a ajustá-la aos limites em que a ação foi proposta, até mesmo porque tal pedido foi objeto de ação própria e também questionada por meio do recurso de apelação nº. 1003425-30.2019.8.11.0003, em que se manteve a sentença que
“julgou

procedente o pedido da inicial, para condenar a seguradora o pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos), devendo incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro”
.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – JULGAMENTO ULTRA PETITA - AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL ACERCA DA INVALIDEZ PERMANENTE – CONDENAÇÃO EXTIRPADA
– NECESSÁRIA CORRETA APLICAÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE REEMBOLSO DE DAMS – MODIFICAÇÃO - NOS CASOS DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES E SUPLEMENTARES A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE DA DATA DO DESEMBOLSO DA QUANTIA PAGA PELA AUTORA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – COMPENSAÇÃO VEDADA – ART. 85, §14, DO CPC - OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO - - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“Art. 141. o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

“Art. 492. é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

O total alcançado com as notas que realmente comprovam o desembolso das despesas médicas e hospitalares, já excluídos os valores dos recibos citados, alcançam apenas o montante de R$ 326,58 e não de R$ 417,74, conforme verificado no id. 101504037.

Deve ser observado que no caso da indenização para o reembolso por despesas com assistência médica suplementar – DAMS, a correção deve incidir a partir do desembolso.

Residindo sucumbência recíproca, vencedores e vencidos, correta a decisão que, analisando o conteúdo do que restou decidido, a aplica no caso concreto.

A compensação de honorários é vedada, art. 85 §14 CPC, devendo cada parte arcar, com a sua parte, ao patrono da parte adversa; suspensa a exigibilidade em relação ao autor sendo este beneficiário da assistência judiciária, art. 98, §3º, do CPC.

A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação.

PROVIDO PARCIALMENTE.”
(N.U 1050807-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

No que se refere ao índice de correção monetária, tenho que irresignação da apelante merece prosperar. Pois o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) é o índice que melhor cumpre à finalidade do instituto da correção monetária para recompor o valor real da moeda.

Quanto ao termo inicial, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 580, que diz que
“A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007,
incide desde a data do evento danoso
”
.

Diante disso, merece reforma a r. sentença, nesse ponto, haja vista a correção monetária pelo IPCA fixada pelo magistrado sentenciante.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA – UTILIZAÇÃO DO INPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.
O termo inicial da correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT, por morte ou invalidez, é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 580 do STJ, sendo que o índice a ser aplicado é o INPC.
”
(N.U 1010097-60.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para decotar o excesso, afastando-se a condenação referente ao óbito do nascituro, em face da ausência desse pedido na exordial, bem como
determinar que a correção monetária se dê pelo INPC
(Índice Nacional de Preços ao Consumidor),
mantendo inalterados os demais termos da r. sentença de primeiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022